Tribunal: STF
Processo: HC 73744
Classe: HC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1996-06-11
Data de publicação: 1996-06-11

Ementa:
EMENTA: Habeas corpus.
         - Tendo em vista que, em face da Lei nº  9.268, de 1º.04.96,
não mais é conversível a pena de multa em pena privativa de
liberdade, não se conhece do habeas corpus no tocante à dosimetria
da pena de multa.
        - No que diz respeito à dosimetria da pena privativa de
liberdade, tem razão a impetração, porquanto, sendo o furto
qualificado por causa do rompimento de obstáculo, não é possível,
após a fixação da pena-base pelo tipo qualificado, agravar novamente
a pena em razão dessa mesma qualificadora.
        Habeas corpus conhecido em parte, para, nessa parte,
deferir parcialmente o pedido.